Tribunal: TJDFT
Processo: 0717208-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS SIMPLES. EMPREGO DE FACA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INVIABILIDADE. USO DE FACA. MAIOR INTIMIDAÇÃO E RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INFORMAL. RECONHECIMENTO. ATENUANTE UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO NA SENTENÇA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ATENUANTE GENÉRICA. ARTIGO 66 DO CP. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O uso de faca no cometimento do crime de roubo configura fundamentação idônea para avaliar negativamente as circunstâncias do crime, justificando a exasperação da pena-base, visto extrapolar o tipo penal e demonstrar relevante gravidade.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável a fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação específica para exasperar a pena em “quantum” superior.
3. Tendo a Magistrada sentenciante utilizado a confissão do acusado (ainda que informal) como fundamento para a condenação, o reconhecimento da confissão espontânea é medida de rigor.
4. De rigor a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, quando apontada apenas uma condenação anterior transitada em julgado.
5. Não comprovado nos autos a ocorrência de circunstância relevante ligada ao crime praticado, indicando menor culpabilidade do autor na prática da ação criminosa, não há falar em incidência da atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal.
6. Recurso parcialmente provido.